Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-93.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 8000522-93.2023.8.05.0154, da Comarca de Luis Eduardo Magalhães Apelante: Sérgio de Castro de Lima Bonfim Advogado: Dr. Maykon Paulo Firmino de Jesus (OAB/GO 54390) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Crime da Comarca de Luis Eduardo Magalhães Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA). CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFESA QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, A REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO E A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, OPERADA A DETRAÇÃO PENAL. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR PARA CONFIGURAR O DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APELO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. Extrai-se dos autos que, no dia 19.11.2021, por volta das 4:00h da madrugada, nas proximidades do bar da Micaela, bairro Santa Cruz com destino à Rua São Franciso, bairro Mimoso II, na Cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, o recorrente, na companhia de um adolescente e com emprego de arma de fogo, subtraiu um veículo FIAT/ARGO Drive 1.3, placa PRR2I71, RENAVAM 01178359880, uma carteira, um relógio e um aparelho celular, de propriedade da vítima José Costa dos Santos, motorista de aplicativo. Provas produzidas idôneas a amparar o decreto condenatório. Materialidade e autoria delitivas demonstradas através do termo de reconhecimento (ID 63030149) e da prova oral produzida nas duas fases processuais, sobretudo as firmes declarações do ofendido e a confissão do recorrente. Apurada a participação efetiva de um adolescente na empreitada criminosa, que contava à época com 17 (dezessete) anos (ID 63030149, fl. 24). Manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA que, por ser de natureza formal, dispensa a comprovação da efetiva corrupção do menor. É o que prescreve a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” Outrossim, a mera alegação de desconhecimento da idade do comparsa, isolada de qualquer prova neste sentido, não tem o condão de afastar a condenação por tal delito sob o fundamento de erro de tipo. Mantida a condenação do Recorrente como incurso nos arts. 157, §2º, II, e §2ª-A, I, do CP, e 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do CP, nos termos da sentença prolatada no juízo de origem. Dosimetria que não merece reparos. Crime de Roubo Majorado (art. 157, §2º, II, e §2º -A, I, do CP: pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, considerada, de forma acertada, uma das majorantes como circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase, reconhecidas e compensadas as circunstâncias atenuante da confissão e agravante da reincidência. Após, pela causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, a pena foi elevada na fração de 2/3 e tornada definitiva em 07 (sete) anos e 10 (meses) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/90): pena-base aplicada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, tornada definitiva, à míngua de demais circunstâncias. Reconhecido o concurso formal entre os delitos e aplicada a regra do concurso material benéfico, resultando na fixação definitiva das penas no patamar de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, ora mantido nesta instância. Inalterado o regime fechado estabelecido para o cumprimento inicial da pena reclusiva, em consonância com as disposições do art. 33, § 2º, “a”, e §3º, do Código Penal. Diante das circunstâncias do caso concreto, há que ser mantida a prisão preventiva do recorrente, nos termos consignados pelo magistrado sentenciante: “presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, Código de Processo Civil, reiterando a fundamentação do termo da audiência de instrução e julgamento, que entendeu que há reiteração delitiva, além de ser reincidente específico, revelando risco concreto à ordem público. Da mesma forma, não se revelam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. [...]”. (ID 63030581). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8000522-93.2023.8.05.0154, da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, na qual figura como apelante SÉRGIO DE CASTRO DE LIMA BONFIM e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso defensivo, na parte conhecida, nos termos do voto da relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)